Tribunal: TJDFT
Processo: 0738584-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA CNIB. ACESSO LIVRE DA PARTE À BASE DE DADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao sistema CNIB em cumprimento de sentença.
2. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destinando a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções.
3. O acesso ao sistema CNIB não depende da intervenção judicial, estando o banco de dados ao alcance da própria parte credora, administrativamente, nos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes.
4. Precedentes: Acórdão 1695092, 07033671920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; Acórdão 1671617, 07306098420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023; Acórdão 1663612, 07357898120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.